Tribunal: TCU
Processo: 039.027/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos provenientes das atividades de saúde do DSEI Alto Rio Purus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por LV Soluções Ambientais Ltda., em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2021, promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Purus/AC - Dsei/ARP, tendo por objeto serviços de coleta, transporte e tratamento e destino final de resíduos sólidos dos Grupos "A" (Biológicos / Infectantes), "B" (Químicos) e "E" (Perfuro cortantes), provenientes das atividades de saúde, para atender ao Dsei Alto Rio Purus/AC em toda sua jurisdição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Purus - Dsei/ARP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE SRP 17/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a denegação sumária de intenções de recurso fundada em exame prévio de questões de mérito constitui afronta à jurisprudência do TCU, consoante Acórdão 1462/2010-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, visto que no juízo de admissibilidade das intenções de recurso a que se referem o art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, deve ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação); 9.4.2. o item 9.11.1.5 do edital, no sentido de exigir cópia de contrato para comprovar o conteúdo de atestado de qualificação técnica como critério de habilitação, afronta o disposto nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1224/2015-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes); 9.5. informar ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Purus - Dsei/ARP e à representante a prolação deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal.